Tribunal: TJSP
Processo: 2278722-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Ação de Inventário - Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos agravantes - Monte-mor que é suficiente para fazer frente às despesas processuais. Imóvel de alto padrão locado a terceiros. Recurso desprovido.